Tribunal: TJMT
Processo: 1011768-20.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011768-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Curso de Formação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DANIELA ROVEDA - CPF: 967.302.850-87 (ADVOGADO), BRENDA SOARES BRAGA - CPF: 033.508.321-80 (AGRAVANTE), COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.004.540/0001-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR -
CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - INVESTIGAÇÃO SOCIAL -

TRANSAÇÃO PENAL - EXCLUSÃO DA CANDIDATA -

DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO RE 560.900 - RECURSO PROVIDO.

A eliminação de candidato em concurso público não pautada em sentença condenatória definitiva, demanda situação excepcionalíssima e de indiscutível gravidade, não verificada no caso concreto (Tema 22/STF).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento,
com pedido de liminar,

interposto por
BRENDA SOARES BRAGA
contra decisão do juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a liminar vindicada nos autos do Mandado de Segurança n. 1016980-93.2023.8.11.0041 impetrado contra ato do COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS, para -
verbis: “suspender o ato administrativo que declarou a Impetrante “não recomendada” na fase de investigação documental e funcional do concurso para Soldado da Policia Militar do Mato Grosso e determinar a autoridade coatora que proceda à imediata reinclusão da Impetrante no rol dos candidatos aptos na primeira etapa do certame e, consequentemente, apta para a segunda etapa, qual seja, Curso de Formação”
(id. 117457659 e id. 117567900 autos principais).

Situando os fatos, a agravante relata

o manejo de mandado de segurança contra ato abusivo e

ilegal

perpetrado pelas autoridades impetradas, ao considerá-la “não recomendada” na fase de Investigação Documental e Funcional do concurso para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso, em razão de boletim de ocorrência e processo criminal já extintos e arquivados, por transação penal, em violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência, razoabilidade e proporcionalidade, e entendimento firmado em sede de repercussão geral, nos Recursos Extraordinários nº 560.900 e nº 797.567.

Em suas razões, resumidamente, defende a presença dos requisitos ensejadores da concessão da medida de urgência, ante a manifesta ilegalidade da eliminação da candidata na fase de Investigação Social do concurso regido pelo Edital nº 003/2022, pois não é possível que ela seja excluída do certame em razão de fatos que foram objeto de processo criminal já inexistente, eis que extinto e arquivado em razão de transação penal, conforme entendimento pacífico do STF e STJ sobre o tema, não havendo razão apta a sustentar o equívoco da decisão que indeferiu a liminar pleiteada.

Nesses termos, aqui abreviados, pontuando da probabilidade de provimento do recurso e do risco de perecimento do direito, considerando que em 18/04/2022, foi publicado no D.O.E n. 28.841, a convocação de 515 candidatos aprovados para a etapa do Curso de Formação de Aluno Soldado da Polícia Militar do Mato Grosso, sendo 403 candidatos do sexo masculino e 103 candidatas do sexo feminino para apresentação de documentos e início do curso previsto para julho, requereu a concessão da tutela recursal para suspender o ato

que declarou a Agravante “não recomendada” e determinar que a autoridade coatora proceda

a imediata reinclusão da Agravante no rol dos candidatos aptos na primeira etapa do certame e, consequentemente, apta para a segunda etapa, qual seja, Curso de Formação, observada a ordem de classificação, até a decisão final da presente ação (id. 169339183).

Deferiu-se o pedido de liminar (id. 169898654).

Sem contrarrazões (id. 170031679 e id. 175573683).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pela Procuradora de Justiça Dr.ª Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, verificando inexistir
interesse público que justifique a intervenção ministerial, devolveu o feito para prosseguimento (id. 177757157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O controvertido cifra-se à negativa de liminar em mandado de segurança,
em que a parte objetiva a suspensão do ato que a considerou “não recomendada” na Fase de Investigação Social do Concurso Público para F
ormação de Cadastro de Reserva para o Cargo Efetivo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital n. 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, e a consequente reinserção e participação na demais fases do certame.

A espécie recursal não permite o exame do mérito da
ação que o originou, restringindo-se o efeito devolutivo à questão impugnada, na medida da impugnação, no caso, o suposto desacerto na decisão indeferitória de liminar, que pode ser assim resumida
- verbis:

“A existência do boletim de ocorrência nº 2020.46036, bem como dos autos do termo circunstanciado de ocorrência nº 1000943-71.2021.811.0037, o qual foi extinto e arquivado em razão da realização de transação penal (id. 117457676 – pág. 08), não é fato, por si só, capaz de ensejar a reprovação em concurso público.

Todavia, nessa fase de cognição não exauriente, há uma particularidade que justifica a não recomendação da parte Impetrante no certame, qual seja, tratar-se de concurso para o cargo público de policial militar, o qual está intimamente ligado e pertencente à Secretaria de Segurança do Estado de Mato Grosso, ou seja, é um cargo público relacionado à segurança pública.

Nessa situação, a idoneidade moral é um requisito objetivo indispensável para o exercício do referido cargo, sendo justificada a não recomendação ou não indicação para o desempenho deste munus público fundamentada na existência de Boletim de Ocorrência ou Termo Circunstanciado que denota a prática de atos incompatíveis com o exercício da função”.

Conforme o art. 7º, III da Lei 12.016/09, e nos lindes dos requisitos para urgência do pleito antecipatório (art. 300 e art. 995, Parágrafo único, CPC), o ato motivador do pedido deve ser suspenso se a relevância dos fundamentos indicarem a probabilidade de lesão a direito líquido e certo, e se do ato surgir o risco de
ineficácia do provimento final a ser concedido.

No caso, como visto, o fundamento central da decisão para o não reconhecimento da relevância dos fundamentos, para o efeito da concessão do pedido de liminar, reside na particularidade identificada pelo douto juízo a quo, no tocante a
não recomendação da candidatada, em razão da idoneidade moral esperada para o cargo público de policial militar.

LUIZ GUILHERME MARINONI registra o seguinte -
verbis:

“
A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que
é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que se encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos
.
O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.
” (in
Código de Processo Civil Comentado. RT, p. 312).

Nesse entender, considerando, em termos práticos,
o caráter exauriente conferido à apreciação do pedido de efeito suspensivo, transcrevo seus termos, a fim de evitar desnecessária tautologia:

“
A
investigação social
busca concluir se o candidato merece, ou não, a confiança da sociedade e da Administração Pública, como possível futuro ocupante da Polícia Militar, e por isso não se restringe somente
às infrações penais eventualmente praticadas, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando identificar no candidato o perfil de comportamento compatível com a carreira policial.

Nessa direção, d.v. do entendimento adotado na origem, insta aferir se cabível a mitigação do Tema 22/STF, na parte em que excepciona o trânsito em julgado para “
situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade” cujos fatos demonstrem um perfil inadequado para a carreira policial militar, aspecto em que o edital, nos itens
10.18 e 18.15, certo modo, catalogou os
fatos que afetam o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral do candidato.

No caso, o Relatório da Investigação Social n. 302/1S/PMMT - 31/10/2022, valorou negativamente o “B
oletim de Ocorrência n° 2020.46036, registrado em 14/02/2020, o qual a candidata foi conduzida à delegacia por lesão corporal, desobediência, resistência e desacato que por conseguinte, gerou o Processo Criminal n° 0000716-35.2020.8.11.0037” (id.117457675).

Em análise da prova pré-constituída, acerca dos fatos objeto do registro policial e respectiva ação penal, extrai-se que na data de 14/02/2020, 2h39min, na cidade de Primavera do Leste, a agravante discutiu com a pessoa de Gabriella da Cruz Negrão, com quem mantinha um relacionamento amoroso, agredindo-a com socos, puxões e arranhões, o que ensejou a condução ao quartel da Polícia Militar, e ali teria incorrido nos delitos de desacato e desobediência.

Seguiu-se a lavratura de auto de prisão em flagrante delito, oferecimento de denúncia pelos citados delitos, desclassificação à competência do Juizado Especial Criminal e proposta de transação penal na forma do art. 76, da Lei 9.099/1995, a qual foi integralmente cumprida pela ora agravante, dando lugar a sentença homologatória que extinguiu a punibilidade (id. 117457676).

Conforme entendimento pacificado pelo STF, em repercussão geral, no julgamento do RE 795.567, Tema 187 - verbis: “ As consequências jurídicas extra penais, previstas no art. 91 do Código Penal, são decorrentes de sentença penal condenatória. Tal não ocorre, portanto, quando há transação penal, cuja sentença tem natureza meramente homologatória, sem qualquer juízo sobre a responsabilidade criminal do aceitante.
As conseqüências geradas pela transação penal são essencialmente aquelas estipuladas por modo consensual no respectivo instrumento de acordo”.

Portanto, é correta alegação da agravante, no sentido de que o processo criminal não mais existe, contudo, subsiste o fato para o efeito de aquilatar a idoneidade moral da agravante como candidata à carreira da Polícia Militar, viés em que cabe examinar a proporcionalidade e razoabilidade da decisão administrativa, já que relacionadas a própria legalidade do ato administrativo impugnado.

No caso, considerando como único fato negativo a desavinda entre duas companheiras amorosas, sem consequências extrapenais,
não se compreende nem dizem os motivos da Comissão de Investigação Social, só com isso, situação e
xcepcionalíssima e de indiscutível gravidade, suficiente a excepcionar o Tema 22/STF,
como indicativo à conclusão de inaptidão e/ou incompatibilidade para a carreira policial militar.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a reinserção da agravante no concurso público, e consequente participação nas demais etapas do certame, atendidos os requisitos legais, até o julgamento do mérito recursal”.

Evidencia-se, na linha do sobredito, incabível, por flagrantemente desproporcional à hipótese, a mitigação do Tema 22/STF, que excepciona o trânsito em julgado para “
situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade”
cujos fatos demonstrem um perfil inadequado para a carreira policial militar, máxime quando, no caso, trata-se, em verdade de transação penal, sem consequências extrapenais, decorrente de rusga doméstica entre mulheres que mantinham um caso amoroso,
donde não se compreende nem dizem os motivos da Administração, só com isso, a gravidade da conduta, como indicativo à conclusão de inaptidão e/ou incompatibilidade para a carreira policial militar.

A
nte o exposto, ratifico a liminar concedida e DOU PROVIMENTO ao vertente agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024